Tribunal: TJSP
Processo: 1003357-93.2024.8.26.0627
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. MULTA TRIBUTÁRIA PUNITIVA. LIMITAÇÃO AO VALOR DO TRIBUTOO DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame 1. Recurso de apelação interposto pelo Estado de São Paulo contra sentença que concedeu em parte a segurança, determinando a retificação da CDA no 1.401.689.560 para limitar a multa punitiva a 100% do valor principal do

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. MULTA TRIBUTÁRIA PUNITIVA. LIMITAÇÃO AO VALOR DO TRIBUTOO DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame 1. Recurso de apelação interposto pelo Estado de São Paulo contra sentença que concedeu em parte a segurança, determinando a retificação da CDA no 1.401.689.560 para limitar a multa punitiva a 100% do valor principal do tributo e cancelar o protesto da dívida.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) a necessidade de suspensão do processo devido à repercussão geral no STF sobre o limite de multas tributárias punitivas e (ii) a alegação de inexistência de abusividade nas multas aplicadas.
III. Razões de Decidir 3. Rejeição do pedido de suspensão do processo, pois não há decisão do STF determinando a suspensão dos processos correlatos. 4. As multas punitivas aplicadas ultrapassaram o valor do tributo original, configurando efeito confiscatório, devendo ser limitadas a 100% do valor do tributo, conforme jurisprudência predominante.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso voluntário e remessa necessária desprovidos. Tese de julgamento: 1. Multas punitivas devem ser limitadas a 100% do valor do tributo para evitar efeito confiscatório.
Legislação Citada: CF/1988, art. 150, IV; Lei Estadual no 6.374/89, art. 85; Lei no 12.016/2009, art. 14, §1o e art. 25; Código Tributário Nacional, art. 113.
Jurisprudência Citada: STF, ARE 1355155 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09.05.2022; STF, ARE 836828 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16.12.2014; STF, ARE 938538 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 30.09.2016.